Tribunal: TJMT
Processo: 1015052-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015052-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ALEGAÇÃO DE ERRO – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – SUBCLASSES ENTRE CREDORES HOMOGÊNEOS – POSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas.

A Lei no 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

“A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no 1006062-57.2017.8.11.0003 das empresas FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E AMW AGROPECUARIA LTDA, homologou o plano recuperacional.

Em breve síntese, o banco recorrente sustenta necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao vertente agravo, liminarmente, diante de erro na homologação da recuperação judicial, vez que, na AGC, não teria sido observado o
quorum
legal de aprovação, apontando, outrossim, a indevida existência de tratamento diferenciado entre credores da mesma classe no sobredito ato.

Verbera, ainda, a inadequação da supressão de garantias, em suposta violação ao § 1o do artigo 50, e ao artigo 59, ambos da Lei 11.101/05.

Com tais asserções, pretende, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, fazendo cessar os efeitos da decisão guerreada ou, subsidiariamente, a manutenção das garantias pactuadas com a Instituição Financeira.

No mérito, requer a convolação da recuperação judicial em falência ou, de forma subsidiária, a manutenção daquelas garantias.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Foi indeferida a tutela recursal (Id.
99890482
).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
(Id.
103363004
).

Sem contrarrazões recursais dos agravados (Id. 104125472).

Em seu parecer, o Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
105298992
).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A recuperação judicial é regulada pelo art. 47 da Lei no 11.101/2005,
“tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

O plano de recuperação judicial deverá ser devidamente aprovado na Assembleia Geral de Credores da Lei, e será fruto de homologação pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05. Sobre a homologação, Gladston Mamede pontua:

“A recuperação judicial é um acordo coletivo, cabendo ao Judiciário controlar essa transação judicial coletiva e, enfim, homologá-la, se não há vícios, ou seja, se não atenta contra a Constituição da República, aos princípios jurídicos e às leis vigentes no país. Ainda que haja aprovação por ampla maioria ou, quiçá, aprovação pela unanimidade dos credores, faz-se possível um controle de constitucionalidade e legalidade que poderá fazer-se a partir da provocação de qualquer interessado, aí incluído o Ministério Público e até terceiros afetados pelas disposições, a exemplo da Fazenda Pública. Esse controle poderá fazer-se pelo próprio magistrado, assim como poderá resultar de recurso. Isso inclui abusos de direito, como o tratamento prejudicial a determinado credor ou classe de credores, sem a respectiva anuência (O que caracterizaria transação judicial). Se a ilegalidade estiver restrita a determinada(s) cláusula(s) do plano, bastará a anulação destas, mantendo a concessão da recuperação judicial e, assim, a validade e efetividade das demais deliberações. Deve ser a situação mais comum. Em oposição, é possível que, excepcionalmente, o vício localize-se na essência do plano, hipótese em que poderá haver anulação integral, devolvendo-se à assembleia a oportunidade para deliberar outro, sob pena de decretação da falência
.” (MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 6. ed. v. 4. São Paulo: Atlas, 2014).

A I Jornada de Direito Comercial, legitimou alguns enunciados sobre o tema. Vejamos:

“Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

(...)

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.”

Conforme se extrai dos autos, o agravante alega que houve erro na homologação da recuperação judicial, vez que, na AGC, não teria sido observado o
quorum
legal de aprovação, apontando, outrossim, a indevida existência de tratamento diferenciado entre credores da mesma classe no sobredito ato.

Com efeito, a decisão agravada assentou que:

“Feitas tais considerações, e adstrito à competência limitada do Poder Judiciário, verifico que o plano de recuperação judicial apresentado pelas empresas recuperandas foi aprovado pela maioria dos credores.

Não procede o argumento do credor Banco do Brasil, de que o plano não teria sido aprovado na Classe II (Garantia Real), em razão da ocorrência de empate na ‘votação por cabeça’, uma vez que se verifica a aprovação na ‘votação por crédito’.

Nesse sentido: (Processo n° 1037133-31.2015.8.26.0100 – Shahin Engenharia S/A – decisão proferida aos 22/03/2016 - disponível em www.tjsp.jus.br). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUÓRUM DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. EMPATE NO CRITÉRIO POR CABEÇA. APROVAÇÃO NO CRITÉRIO POR CRÉDITOS. PLANO NÃO REJEITADO. ART. 58, § 1o, DA LEI No 11.101/05. DECISÃO SOBERANA. CRIAÇÃO DE SUBCLASSES EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NENHUMA ILEGALIDADE VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – As decisões da Assembleia Geral de Credores é soberana, só podendo o judiciário verificar questões atinentes à legalidade dos termos firmados. II – Quanto à aprovação da classe II, não se pode dizer que fora rejeitada, posto que aprovada no critério da maioria de créditos, bem como houve um empate no critério por cabeça. III - De qualquer forma, nos casos em que a aprovação do plano é quase alcançada, aplica-se o previsto no art. 58, § 1o, da Lei no 11.101/05, instituto similar ao chamado "cram down" do direito americano. IV - O STJ já decidiu não só ser legal a cláusula que limita a quantidade de valores a ser destinada à classe I, mas também a criação de subclasses no âmbito da Recuperação Judicial. V – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 40008145820208040000 AM 4000814-58.2020.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 10/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2020)

(...)

Nesse contexto, tem-se inegável que a novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial não representa, por si só, em imediata extinção da obrigação principal originária e das garantias ofertadas. É que, nos moldes do art. 61, § 2o, da Lei 11.101/2005, a extinção das obrigações decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se subordinada ao efetivo cumprimento de seus termos: se a condição resolutiva não se concretizar efetivamente, os credores terão restaurados seus direitos e garantias nas condições inicialmente contratadas.”

O i. Procurador Geral de Justiça, exarou seu parecer nos mesmos termos da sentença:

“Analisando a insurgência recursal, penso que não deve ser acolhida pois, en
tendo, da leitura da Ata de Assembleia de Credores, que esta atendeu os critérios da objetividade e, ainda se deu como melhor forma de organização e possibilidade de efetivar os pagamentos pelas recuperandas, atingindo o propósito da recuperação judicial e possibilitando o soerguimento da empresa.

Alias, a irresignação posta por meio do presente instrumento, qual seja, d
esrespeito ao quórum, supressão das garantias, suposto tratamento diferenciado e criação de “subclasses” entre credores da mesma classe, foi objeto de análise pelo juízo de piso que, de maneira acertada e bem fundamentada, rejeitou a insurgência do credor, aqui agravado
.”

Nesse sentido o STJ já se posicionou no julgado sobre a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial:

“
(...) criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários”
(
REsp 0018190-72.2016.8.11.0000, MT 2017/0246661-7
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, DJe 26/04/2019, j. 02/04/ 2019)

E este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal).

A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Artigo 66 da Lei 11.101/2005).

O Plano de Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos, para a recomposição dos valores. (N.U 1013654-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

Dispositivo.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022